Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa. Processo civil. Mandado de segurança. Processo administrativo. Acesso integral. Liminar. Cumprimento. Astreintes. Negado.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença de procedência para que seja reconhecido o descumprimento de ordem judicial que visava garantir ao impetrante integral acesso aos processos administrativos a ele pertinente, aplicando-se, por consequência, multa cominatória.
II. Razões de decidir
2. Não se identifica no caso em apreço perda superveniente do objeto, pois o apelante, em suma, pretende que seja reconhecido o descumprimento de ordem judicial, redundando na condenação dos apelados em astreintes.
3. Documentos acostados nos autos dão conta do acesso do impetrante aos processos administrativos e documentos correlatos.
4. Cumprida a ordem judicial, não há o que se falar em aplicação de multa.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: